Tribunal: TJDFT
Processo: 0755762-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e VI, § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto, como a continuidade da audiência de instrução, em virtude de ausência de testemunha fundamental para elucidação do crime.
4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie.
IV. DISPOSITIVO:
5. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, artigo 1o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640794, 07324493220228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.